Tribunal: TJBA
Processo: 8069431-64.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-29
Data de publicação: 2026-06-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8069431-64.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: JOVITA ALVES DA SILVA

Advogado(s)
:
GUSTAVO DE OLIVEIRA CUNHA

APELADO: BB CORRETORA DE SEGUROS E ADMINISTRADORA DE BENS S/A e outros

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO, ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL. DIREITO SECURITÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL. PRESCRIÇÃO ÂNUA. TERMO INICIAL. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA INVALIDEZ. SÚMULA 278 DO STJ. JUSTIÇA GRATUITA. CONCESSÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação interposta por segurada contra sentença que reconhece a prescrição da pretensão de cobrança de indenização securitária por invalidez permanente parcial e danos morais.

A autora afirma ter contratado seguro de vida em grupo desde 1994, adimplindo regularmente os prêmios e, após quadro de catarata, glaucoma e descolamento de retina, sustenta possuir invalidez permanente no olho esquerdo.

Alega negativa verbal de cobertura e requer o pagamento da indenização e reparação moral.

A sentença extingue o processo com resolução de mérito, com fundamento no art. 487, II, do CPC, por entender consumado o prazo prescricional ânuo a partir de relatório médico de 02/06/2021.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão:

(i) definir se é devida a concessão da justiça gratuita à apelante; e

(
ii
) estabelecer se está prescrita a pretensão de cobrança da indenização securitária por invalidez permanente.

I
II. Razões de decidir

3. A hipossuficiência é presumida para pessoa natural (CPC, art. 99, § 3º). Os documentos mostram que a apelante, embora aposentada com renda bruta de R$ 6.070,22, possui renda líquida reduzida e não dispõe de recursos para custear as despesas processuais sem prejuízo próprio, justificando a concessão da gratuidade.

4. O prazo prescricional aplicável às pretensões do segurado contra o segurador é de um ano, conforme art. 206, § 1º, II, “b”, do Código Civil.

5. O termo inicial do prazo prescricional, em hipóteses de invalidez permanente, é a data da ciência inequívoca do caráter permanente da incapacidade, nos termos da Súmula 278 do STJ.

6. O relatório médico de 02/06/2021 atesta a irreversibilidade da perda visual no olho esquerdo, configurando ciência inequívoca da invalidez.

7. A ação foi ajuizada em 01/06/2023, após o transcurso do prazo prescricional ânuo, impondo a manutenção da sentença.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A ciência inequívoca da invalidez permanente constitui o marco inicial do prazo prescricional ânuo previsto no art. 206, § 1º, II, “b”, do Código Civil.

A concessão da justiça gratuita é devida quando demonstrada a insuficiência de recursos, ainda que a parte possua renda fixa e patrimônio sem liquidez.

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5º, inc. XXXV;

CPC/2015,
arts
. 3º, 98, 99, § 3º, 487, II, 85, § 11;
Código Civil, art. 206, § 1º, II, “b
”;

CDC
,
arts
. 2º e 3º, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ,
AgInt
no REsp 1875094/MG, Rel. Min. Raul Araújo, j. 27/11/2023;

STJ,
AgInt
no
AREsp
2093295/RS, Rel. Min. Moura Ribeiro, j. 05/09/2022;

TJPR, AI 0062250-19.2021.8.16.0000, Rel. Juíza Ana Paula Kaled Accioly Rodrigues da Costa, j. 13/06/2022; TJMG, AGT 10000212616130003, Rel. Roberto Apolinário, j. 01/09/2022; TJMG, AC 10095120015342001, Rel. Sandra Fonseca, j. 23/04/2019;

TJMG, Apelação 0212860-10.2010.8.13.0245, Rel. Nicolau
Lupianhes
Neto, j. 10/05/2024;

TJRS, Apelação 5000154-84.2013.8.21.0011, Rel. Cláudia Maria
Hardt
, j. 26/06/2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cív
el
n.º

8069431-64.2023.8.05.0001
, tendo como apelante
JOVITA ALVES DA SILVA

e apelado
s

BB CORRETORA DE SEGUROS E ADMINISTRADORA DE BENS S/A e
COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER
e
NEGAR

PROVIMENTO

ao apelo, pelas razões expostas no voto do Relator.

Sala de
Sessões
, na data
registrada
pelo
sistema

processual

eletrônico
.

PRESIDENTE

DES. ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS

RELATOR